Tribunal: TJDFT
Processo: 0746517-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PACTA SUNT SERVANDA. MULTA DIÁRIA POR ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. VÁLIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido é omisso por não ter abordado, de forma específica, o suposto erro material contido na cláusula 5.3 do contrato celebrado entre as partes. Reitera que a referida cláusula afronta os princípios da proporcionalidade e da paridade entre as partes e que a autonomia da vontade das partes não pode comprometer o equilíbrio contratual. Requer a integração do julgado.
3. A princípio, cumpre esclarecer que os Embargos de Declaração buscam sanar vícios existentes nas decisões proferidas nos autos, tais como obscuridade, contradição ou omissão. Contudo, para o acolhimento dos embargos, é imprescindível que os referidos vícios sejam intrínsecos à decisão impugnada. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
4. Contudo, no caso em análise, não se verifica a omissão alegada pela parte, pretendendo ela, na realidade, o reexame da matéria já apreciada no acórdão. Conforme se extrai do item 6 do acórdão, a validade e a proporcionalidade da cláusula contratual referida pela embargante já foi objeto de análise, de modo que não há nenhuma omissão a ser sanada. Destaca-se o seguinte trecho do item 6 do acórdão impugnado: “uma vez que as condições pactuadas foram livremente aceitas pela parte autora no momento da celebração do negócio jurídico, não há que se falar em vício de consentimento, tampouco em erro material no contrato celebrado entre as partes e anexado aos autos pelo requerido (ID 16096054). Cabe ressaltar que o contrato ostenta todas as informações, de forma clara e precisa, referente ao objeto da prestação de serviço e não desperta celeumas interpretativas, de modo que se aplica ao caso os termos ali ajustados”. Portanto, o acórdão já apreciou qualquer suposto erro material do contrato e já formou o seu convencimento. Qualquer reexame da questão afrontaria os objetivos dos embargos de declaração.
5. Assim, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão no Acórdão que analisou detidamente os fundamentos apresentados. Ademais, conforme o entendimento já pacificado no âmbito deste Tribunal, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. No caso em apreço, os fundamentos para a negativa de provimento ao recurso interposto pelas requeridas foram amplamente expostos no acórdão embargado e as teses colocadas aos autos pelos recorrentes foram objeto de análise e ponderação pelos julgadores.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.